Tribunal: TJDFT
Processo: 0739274-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Não se evidencia o erro material alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelos Embargantes, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
3. Como exposto no acórdão embargado, “Os autores, recorridos, ajuizaram ação somente em face da agência de viagens e não compraram pacote de turismo, mas, sim, passagens aéreas. Consta nos autos, ainda, que a Recorrente não assumiu a responsabilidade pelo reembolso, declinando tal operação à companhia aérea. O egrégio STJ, em 26/2/2021, na série “Jurisprudência em Teses n.o 164, Direito do Consumidor VIII”, firmou a tese de que “As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens”. Ademais, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula n.o 29, com o seguinte teor: “As agências de viagens que, na relação de compra e venda de bilhetes aéreos, atuam tão somente como intermediadoras não têm responsabilidade pelo cancelamento de voos ocasionados pela paralisação dos serviços operados pelas empresas aéreas em situação de recuperação judicial ou falência.”. Considerando o exposto, não há responsabilização da Recorrente no presente caso”.
4. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo erro material. Os Embargantes, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretendem apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.